Tribunal: STF
Processo: HC 240798
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-10
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. ACUSADO APONTADO COMO INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. LAVAGEM DE DINHEIRO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Jean Severo e Agenor Cruz Neto e outros, advogados, em 2.5.2024, em benefício de Alessandro Ortiz Borges, contra decisão proferida pelo Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferido requerimento de medida liminar e solicitadas informações à origem, em 19.4.2024, no Habeas Corpus n. 898.896/RS.



O caso



    2. Consta do processo estar o paciente preso preventivamente desde 17.8.2023, pela apontada prática do delito de organização criminosa (§ 2º e caput do art. 2º da Lei n. 12.850/2013). 



    Narrou-se na decisão do juízo da Primeira Vara Estadual de Processo e Julgamento dos Crimes de Organização Criminosa e Lavagem de Dinheiro da comarca de Porto Alegre/RS pela qual decretada a prisão preventiva de Alessandro Ortiz Borges e mais três acusados, para garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal:



    “Pois bem, cuida-se de investigação que busca apurar o crime de organização criminosa, sendo imputados como líderes do grupo os investigados PAULO TURELA BORGES e BRUNO DA SILVA BORGES.



    Paulo Turela e Bruno da Silva já foram alvo de outras operações, a exemplo da Operação Monopólio, desencadeada no ano de 2021, em que foram apurados os delitos de organização criminosa e tráfico de drogas, surgindo a necessidade de aprofundar as investigações quanto ao crime de lavagem de dinheiro, perpetrado por Paulo Turela e Bruno da Silva, a partir dos operadores JULIANO GONÇALVES, ALESSANDRO ORTIZ BORGES e ALEXANDRE ORTIZ BORGES, consoante apuração das contas bancárias e dados dos investigados apontados como laranjas.



    Conforme investigações preliminares, as lavagens de dinheiro perpetradas pelo grupo se consubstanciava na utilização de contas bancárias e na transferência de bens para titularidade de terceiros, a fim e mascarar a real propriedade dos bens, além da criação de pessoas jurídicas que, apesar de apresentar atividade econômica, eram utilizadas pelos investigados para branquear valores provenientes, em sua maioria, do tráfico de drogas coordenado por Paulo Turela Borges e Bruno da Silva Borges. 



    Consigno que alguns dos elementos informativos estão firmados no conteúdo extraído através do celular de JULIANO GONÇALVES, investigado como sendo um dos responsáveis por operar o esquema de lavagem de dinheiro do grupo, o qual foi vítima de homicídio no dia 13 de dezembro de 2021, sendo o acesso ao aparelho autorizado judicialmente (evento 14, DESPADEC1). 



    Para melhor elucidar os indícios de autoria, cabe breves apontamentos sobre a individualização da conduta dos investigados. 



    O investigado PAULO TURELA BORGES foi apontando como um dos líderes da organização criminosa investigada, integrando a facção criminosa intitulada ‘Os Manos’, tendo assumido a sua liderança ainda no ano de 2015 (fl. 17 – evento 1, OUT2). 



    Apesar de não apresentar nenhuma atividade lícita, Paulo Turela ostentava significativo patrimônio, ocultado com o apoio de Juliano Gonçalves, e dos investigados ALESSANDRO ORTIZ BORGES e ALEXANDRE ORTIZ BORGES. 



    Além disso, há fortes indícios, a partir do que se colheu em outras operações, como dos indícios colacionados na presente operação, em que Paulo Turela organizava esquema de tráfico de drogas na região, o que se pode extrair no depoimento de sua ex-companheira, Fernanda Flores: (...)



    Para a finalidade, os investigados faziam uso de pessoas jurídicas, tais como a empresa PORTALUPI PRODUTOS DE LIMPEZA e FERNANDA FLORES LOCAÇÕES DE AUTOMÓVEIS, bem como utilizava contas bancárias de pessoas físicas para pulverizar a origem dos valores, com a intenção de que, a partir das transferências, fosse dispersada a origem do dinheiro. (...)



    O investigado JOÃO PEDRO SILVA, alcunha ‘João Cabelo’, o qual apareceu nas transações acima, foi mencionado no depoimento prestado por Fernanda Flores, onde relatou que João Pedro entrou na facção na venda de drogas para Alessandro Ortiz, mas, por ser usuário, deixou de trabalhar com ele. (...)



    João Pedro da Silva, ainda, foi sócio do escritório de advocacia de ALESSANDRO ORTIZ BORGES e que, conforme depoimento, era o responsável por emitir recibos falsos de pagamento de honorários em prol dos negócio ilícitos de Paulo Turela. Alessandro Ortiz foi apontado na investigação como responsável pelo setor jurídico da organização criminosa, havendo informações de que recebia valores mensais fixos para atender os membros do grupo criminoso quando necessário e conveniente para as lideranças. 



    Em outro momento, o relatório de investigação apontou que João Pedro exercia função de estagiário no escritório de advocacia de Alessandro Ortiz e possuía patrimônio incompatível com sua atividade (fl. 207 – evento 1, OUT2).



    A relação de Alessandro Ortiz Borges com a facção criminosa foi fortificada pelo fato de ter em seu nome registrado o veículo I/Audi A5, SPB, 2,0 TFSI, placa IUM0A20, o qual é utilizado por TIAGO MACHADO QUEIROZ, indicado na investigação como membro da facção intitulada ‘Os Manos’ (fl. 136 – evento 1, DOC2). (...)



    A partir dos indícios de autoria, depreende-se que os investigados PAULO TURELA e BRUNO DA SILVA BORGES faziam uso de familiares e de terceiras pessoas, inclusive com uso de pessoas jurídicas, para ocultar bens e valores, provenientes do tráfico de drogas. Os principais responsáveis pela lavagem de dinheiro eram os investigados ALESSANDRO ORTIZ BORGES e ALEXANDRE ORTIZ BORGES, o primeiro utilizando de sua atividade como advogado para emitir notas falsas de pagamento de honorários advocatícios, e o segundo a partir da empresa Virtual Multimarcas, dissimulando compra e venda de veículos.



    Conforme se pôde concluir do relatório de investigação (evento 1, OUT4), a empresa Virtual Multimarcas era o principal mecanismo de ocultação de bens e valores provenientes do tráfico de drogas, onde, de fato, se movimenta o esquema de lavagem de dinheiro comandado por Paulo Turela e Bruno da Silva, com o apoio direto de Alexandre Ortiz Borges. 



    Já a participação de Alessandro Borges demonstra extrema gravidade, por emitir, segundo apurado, recibos falsos de pagamento de honorários, utilizando-se da nobre profissão de advogado, imprescindível para administração da justiça, para cometer atividades ilícitas” (fls. 2-6, e-doc. 5).



    3. Apontado como autoridade coatora o juízo da Primeira Vara Estadual de Processo e Julgamento dos Crimes de Organização Criminosa e Lavagem de Dinheiro da comarca de Porto Alegre/RS, em 13.3.2024, a Quinta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul julgou o Habeas Corpus n. 5379298-67.2023.8.21.7000, denegada a ordem, em julgado com esta ementa:



    “HABEAS CORPUS. LEI 12850/13. ART. 2º CAPUT E § 2º. ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS. EXISTÊNCIA DO FATO E INDÍCIOS DE AUTORIA. Segundo a acusação, o paciente seria responsável por gerenciar e administrar um esquema de lavagem de dinheiro de organização criminosa. Certa a existência do fato e presentes indícios suficientes da autoria. FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. Decisão que guarda suficiente fundamentação. Prisão preventiva decretada para garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP. Os crimes apurados são gravíssimos, sendo o paciente apontado como mentor jurídico e logístico do esquema criminoso, conforme apurado pela diligente investigação policial. O paciente não está preso – e nem poderia – simplesmente por ser advogado do líder da facção, mas sim porque, de acordo com a investigação da Polícia Civil e do Ministério Público, falsificava recibos de pagamento como forma de lavar dinheiro. E tal situação de lavagem foi narrada durante oitiva de Fernanda, 
ex-companheira de Paulo, apontado como sendo líder da organização. Por se tratar de delito complexo, com vários envolvidos, que integravam grandiosa facção criminosa, conhecida como ‘Os Manos’, nem mesmo a substituição da prisão preventiva por monitoramento eletrônico se mostra eficaz para contenção dos danos causados pela organização. Até porque basta um celular para dar andamento as ações da organização. Sendo assim, dada a complexidade do caso e os indícios de autoria do paciente, não se mostra possível a substituição nesse momento. Ao menos nesse momento, não se mostra possível a revogação da prisão preventiva, medida necessária e adequada, não havendo falar em constrangimento ilegal. CONDIÇÕES PESSOAIS. Predicados pessoais favoráveis – mesmo a primariedade – não tem o condão de garantir a liberdade postulada. E não há ofensa ao princípio da presunção de inocência, na medida em que a Constituição Federal autoriza, paralelamente, a prisão preventiva, desde que presentes os requisitos legais. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. Não se mostram suficientes diante da natureza e características do delito, excepcionalmente complexo por se tratar de suposto envolvimento com organização criminosa com ampla atuação, de forma que a concessão de liberdade provisória poderia interferir no regular andamento do processo. ORDEM DENEGADA. UNÂNIME” (fls. 1-2, e-doc. 8).



    4. Contra esse acórdão a defesa de Alessandro impetrou o Habeas Corpus n. 898.896/RS no Superior Tribunal de Justiça, Relator o Ministro Sebastião Reis Júnior, indeferida a medida liminar, solicitadas informações à origem e concedida vista ao Ministério Público Federal 
(e-doc. 9).



    5. Na presente impetração, a defesa sustenta ausência dos requisitos autorizadores da custódia preventiva, alegando ser suficiente ao paciente, primário e de bons antecedentes, aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.



    Alega “na improvável hipótese de condenação a fixação da pena máxima (para o paciente primário) o regime de cumprimento de pena não seria o fechado, de modo que se apresenta como absolutamente desproporcional a manutenção da prisão preventiva do paciente neste cenário” (fl. 3, e-doc. 1).



    Assevera que “o paciente já está um longo período preso, e que este lapso temporal será descontado da pena base em eventual condenação para fins de decretação” (fl. 3, e-doc. 1).



    Argumenta que “a prisão cautelar está representando uma verdadeira antecipação de pena” (fl. 3, e-doc. 1).



    Estes o requerimento e o pedido:



    “Diante do exposto, requer respeitosamente a Vossa Excelência, que seja autuado na forma legal o presente pedido a fim de que seja substituída em liminar e depois no mérito a prisão preventiva do paciente com a imposição das seguintes medidas cautelares:



    A) Monitoramento eletrônico: com autorização de circulação no perímetro apenas entre a residência e o trabalho; (artigo 319, IX, CPP); 



    B) Suspensão do exercício da advocacia;



    C) Comparecimento semanal em juízo; (Art. 319, I CPP),



    D) Proibição de se ausentar da comarca; (Art. 319, IV, CPP); 



    E) Recolhimento domiciliar noturno; (Artigo 319, V, CPP); 



    F) Proibição de contato com pessoa determinada qualquer meio; (Artigo 319, III, CPP) 



    G) Qualquer outra medida cautelar diversa da prisão que Vossa Excelência entender necessária” (fls. 4-5, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. A decisão questionada é monocrática, de natureza precária e desprovida de conteúdo definitivo. O Ministro Sebastião Reis Júnior indeferiu a medida liminar postulada e requisitou informações à origem.  



    O exame do pedido formalizado naquele Superior Tribunal ainda não foi concluído.



    Em 2.4.2024, o Relator não conheceu do Habeas Corpus n. 898.896/RS impetrado pela defesa de Alessando, sob o fundamento de que “não foram instruídos suficientemente com cópia do inteiro teor da decisão que determinou a prisão preventiva, folha de antecedentes criminais, entre outros documentos indispensáveis para a cognição da pretensão, os quais foram proferidos pelas instâncias ordinárias, razão pela qual não há como verificar a verossimilhança das alegações” (consulta ao sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça). Tendo em vista o pedido da defesa, em 19.4.2024, foi reconsiderada a decisão, mas indeferida a medida liminar; foram solicitadas informações à origem e concedida vista ao Ministério Público Federal (e-doc. 9).



    O Ministério Público Federal juntou parecer naquele habeas em 26.4.2024. Ainda não houve conclusão do processo ao Ministro Sebastião Reis Júnior.



     A jurisdição está pendente e o Superior Tribunal de Justiça atua para prestá-la na forma da lei. No andamento processual do ato apontado coator, ainda não há informação do Tribunal de Justiça gaúcho em resposta aos ofícios expedidos em 22.4.2024 por aquele Superior Tribunal. 



    Considerada a  decretação de estado de calamidade pública pelo Governador do Rio Grande do Sul, reconhecido pelo Senado Federal em 7.5.2024 , é de se anotar que o Poder Judiciário estadual está com a regular tramitação de seus processos notoriamente comprometida (https://www.tjrs.jus.br/novo/noticia/ato-suspende-prazos-e-estabelece-andamento-somente-de-medidas-urgentes/).



    7. Todavia, mesmo se pudesse ser relativizada a Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal, considerando-se o quadro fático estadual excepcional, é de se anotar que, no mérito, demonstra-se ausente razão jurídica dos impetrantes. 



    8. O paciente está preso preventivamente por determinação do juízo da Primeira Vara Estadual de Processo e Julgamento dos Crimes de Organização Criminosa e Lavagem de Dinheiro da comarca de Porto Alegre/RS (Pedido de Prisão Preventiva n. 5053042-11.2023.8.21.0001/RS, e-doc. 5). Em 3.11.2023, Alessandro Ortiz Borges foi denunciado pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul, com mais dezessete acusados, pela prática do delito de organização criminosa (e-doc. 4).



    No habeas corpus julgado pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, objeto de exame no ato apontado coator, ficou consignado pelo Relator, Desembargador Ivan Leomar Bruxel:



    “Compulsando os autos originais, verifica-se que a investigação criminal foi instaurada para apurar os delitos de organização criminosa e lavagem de dinheiro, com a finalidade de tráfico de drogas, em esquema criminoso que seria comandado pela pessoa de nome Paulo Turela Borges e seu filho, Bruno da Silva Borges. 



    Após conclusão do inquérito, com os desdobramentos e diligências, o Ministério Público ofereceu denúncia contra várias pessoas, entre elas, o paciente ALESSANDRO. Segundo o Ministério Público, ALESSANDRO ORTIZ BORGES integrava o segundo escalão da organização, sendo um dos responsáveis pela operação financeira e mentoria intelectual, que tinha como objetivo a lavagem do dinheiro da organização.



    (...)



    Com efeito, há prova da existência do fato e indícios suficientes de autoria. 



    Os crimes apurados imputados, ainda que sem violência ou grave ameaça, foram classificados como de organização criminosa e lavagem de dinheiro, sendo o paciente apontado como mentor jurídico e logístico do esquema criminoso, conforme apurado pela diligente investigação policial. 



    Ora, o que autoriza a ação penal pela prática de tais fatos, são os fatos antecedentes, no caso, tráfico de drogas, considerado crime hediondo. 



    Só por aí, medidas cautelares diversas da prisão não se mostram suficientes. O paciente não está preso – e nem poderia – simplesmente por ser advogado do líder da facção, mas sim porque, de acordo com a investigação da Polícia Civil e do Ministério Público, falsificava recibos de pagamento como forma de lavar dinheiro.



    E tal situação de lavagem foi narrada durante oitiva de Fernanda, ex-companheira de Paulo, apontado como sendo líder da organização. 



    Por se tratar de delito complexo, com vários envolvidos, que integravam grandiosa facção criminosa, conhecida como ‘Os Manos’, nem mesmo a substituição da prisão preventiva por monitoramento eletrônico se mostra eficaz para contenção dos danos causados pela organização. Até porque basta um celular para dar andamento as ações da organização. 



    Sendo assim, dada a complexidade do caso e os indícios de autoria do paciente, não se mostra possível a substituição nesse momento.



    (...)



    Em arremate, medidas cautelares diversas da prisão não se mostram suficientes diante da natureza e características do delito, excepcionalmente complexo por se tratar de suposto envolvimento com organização criminosa com ampla atuação, de forma que a concessão de liberdade provisória poderia interferir no regular andamento do processo” (fls. 19-21, e-doc. 8).



    No ato impugnado, ratificou-se a fundamentação dos órgãos judiciais antecedentes, afastado o constrangimento ilegal alegado pela defesa, nestes termos: “o paciente foi apontado como importante membro de organização criminosa que praticava lavagem de dinheiro. Além disso, haveria fortes indícios de que o sustento dos envolvidos derivava da prática ilícita, de forma que a segregação cautelar tem por objetivo impedir a reiteração delitiva e enfraquecer a atuação da organização. A presença de circunstâncias pessoais favoráveis, por si, não leva à conclusão automática pela revogação da prisão preventiva, uma vez que o exame depende de todos os elementos que justificaram a decisão de segregação cautelar (AgRg no HC n. 880.612/SC, Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe 10/4/2024)” (fl. 2, e-doc. 9).



    9. Na espécie em foco, não há demonstração de situação de flagrante ilegalidade a autorizar concessão de habeas corpus. Extrai-se das decisões que o acusado seria integrante de organização criminosa, com importante papel dentro da organização: “conforme depoimento, era o responsável por emitir recibos falsos de pagamento de honorários em prol dos negócio ilícitos de Paulo Turela. Alessandro Ortiz foi apontado na investigação como responsável pelo setor jurídico da organização criminosa, havendo informações de que recebia valores mensais fixos para atender os membros do grupo criminoso quando necessário e conveniente para as lideranças” (fl. 5, e-doc. 5).



    As instâncias judiciais antecedentes não divergiram da orientação deste Supremo Tribunal no sentido de que “a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva” (HC n. 95.024/SP, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 20.2.2009). Na mesma linha, por exemplo, são os julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTE. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO FUNDAMENTADA. PERICULOSIDADE PELO MODUS OPERANDI. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 207.603-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 3.12.2021).



    “Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Organização criminosa. Interrupção. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 218.644-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21.11.2022).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, FALSIDADE IDEOLÓGICA E CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. PRISÃO PREVENTIVA. DECISÃO AMPARADA NA GRAVIDADE DAS CONDUTAS E NA PERICULOSIDADE DO AGENTE (LÍDER DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA). NECESSÁRIA A MANUTENÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR ANTE A INFORMAÇÃO DE QUE O RECORRENTE NÃO INTERROMPEU AS OPERAÇÕES FINANCEIRAS E FRAUDULENTAS. IMPOSSIBILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO, MERCÊ DOS FUNDAMENTOS CHANCELADOS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE JUSTIFICARAM A PRISÃO PREVENTIVA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 182.208-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13.5.2020).



     



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. Não há ilegalidade na prisão preventiva fundada na necessidade de se interromper a atuação de organização criminosa. 2. Agravo interno desprovido” (HC n. 216.056-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 1º.9.2022).



     



     “HABEAS CORPUS. ATO COATOR. DECISÃO UNIPESSOAL. NÃO CABIMENTO. SUMULA N. 691 DO STF. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. PRISÃO PREVENTIVA. MEDIDAS CAUTELARES MENOS GRAVOSAS. SUBSTITUIÇÃO. INVIABILIDADE. LAVAGEM DE DINHEIRO. EVASÃO DE DIVISAS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO E CASSADA A LIMINAR DEFERIDA NA AMBIÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. 1. O Supremo Tribunal Federal tem posição firme pela impossibilidade de admissão de habeas corpus impetrado contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, uma vez que, a teor do artigo 102, I, ‘i’, da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária desta Suprema Corte somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue nessa condição. Precedentes. 2. A seu turno, escorreita a decisão do Superior Tribunal de Justiça que, com esteio no entendimento sumulado no verbete n. 691 desta Suprema Corte, indeferiu liminarmente habeas corpus, porque, lá impetrado contra decisão que negou o pedido liminar formulado em writ manejado perante o Tribunal de origem, não identificada flagrante ilegalidade ou teratologia na manutenção, ainda de ordem precária, da prisão preventiva imposta ao ora paciente. 3. Como o ônus argumentativo para afastar o pleito liminar é extremamente reduzido, é recomendável aguardar a manifestação conclusiva das Cortes antecedentes, sobretudo quando, ao se examinar com atenção a íntegra da decisão proferida no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, possível perceber o alinhamento às balizas decisórias, pertinentes ao tema, já delineadas por este Supremo Tribunal Federal. 4. In casu, o paciente foi preso cautelarmente por suposta prática dos crimes de lavagem de dinheiro e evasão de divisas, e a manutenção de sua custódia cautelar encontra-se permeada pelas peculiaridades que envolvem toda a dinâmica do caso concreto, indicativas de que seria: (...). 5. O Supremo Tribunal Federal tem entendimento pacífico de que ‘A necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva’ (HC n. 95.024/SP, Primeira Turma, Relator(a) Min. Cármen Lúcia, DJe de 20/2/2009). 
6. Ademais, na esteira do entendimento do Plenário desta Suprema Corte, o crime de lavagem de bens, direitos ou valores, quando praticado na modalidade ocultação, é de natureza permanente, protraindo-se sua execução até que os objetos materiais do branqueamento se tornem conhecidos. A persistência da ocultação, com a consequente ausência de recuperação dos valores objeto de escamoteamento, confere plausibilidade ao receio de novos atos de lavagem, bem como afasta a alegação de ausência de atualidade entre a conduta tida como ilícita e o implemento da medida cautelar gravosa (HC 143333/PR, de minha relatoria, julgado em 12.04.2018). Nessa quadra, a existir elementos indicativos de que ao menos uma das condutas delitivas tem seus atos de desdobramento ainda persistentes, não há que se falar em ausência de contemporaneidade para imposição da cautela. 7. Assim, preenchidos, primo ictu oculi, os requisitos dos arts. 312, 313, 315, todos do CPP, e ainda demonstrado tratar-se a prisão sob custódia do Estado de providência cautelar a melhor atender ao caso concreto, consoante o disposto no art. 282 do CPP, em especial, seus incisos I e II, bem como seu § 6º, de maneira que não se mostrava cabível a atuação per saltum nem do Superior Tribunal de Justiça e menos ainda desta Suprema Corte. (...) 10. Habeas corpus não conhecido e cassada a liminar deferida na ambiência desta Suprema Corte” (HC n. 180.553, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 19.6.2020).



    10. A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se também no sentido de que, “presentes nos autos elementos concretos a recomendar a manutenção da prisão processual, não se revela adequado fixar outras cautelares alternativas estabelecidas no art. 319 do Código de Processo Penal” 
(HC n. 166.655-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 13.3.2019).



     



    11. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC 
n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



     



    12. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



     



    Publique-se. 



    Brasília, 10 de maio de 2024.



     



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora